Tribunal: TJSP
Processo: 1001424-27.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Sentença de procedência – Inconformismo da parte ré – Pleito de concessão de gratuidade de justiça – Indeferimento – Determinado o recolhimento do preparo – Inércia da recorrente – Deserção configurada, nos termos do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil – Verba honorária majorada – Recurso não conhecido.